Tribunal: STF
Processo: RE 80438
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
ATO INSTITUCIONAL N. 1 PROMOTOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSORIA.
VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. OS TITULARES DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS DE VITALICIEDADE E ESTABILIDADE PODEM SER
DEMITIDOS OU DISPENSADOS, POSTOS EM DISPONIBILIDADE, APOSENTADOS.
TRANSFERIDOS PARA RESERVA OU REFORMADOS, COM VENCIMENTOS E AS
VANTAGENS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. ATO INSTITUCIONAL N. 1,
ART. 7, PARAGRAFO 1. LEGALIDADE DO ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS.
PRECEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.